Tribunal: TJSP
Processo: 3004183-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA COM EXECUÇÃO INDIVIDUAL – O acórdão proferido no julgamento da Apelação no 776.608-5/8-00, anterior recurso interposto no processo do qual foi tirado o presente incidente de cumprimento de sentença foi anteriormente distribuído, à época, a componente da 12a Câmara de Direito Público - Assim, existindo anterior

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA COM EXECUÇÃO INDIVIDUAL – O acórdão proferido no julgamento da Apelação no 776.608-5/8-00, anterior recurso interposto no processo do qual foi tirado o presente incidente de cumprimento de sentença foi anteriormente distribuído, à época, a componente da 12a Câmara de Direito Público - Assim, existindo anterior recurso distribuído e julgado pela colenda 12a Câmara de Direito Público, esta colenda 8a Câmara torna-se incompetente para o julgamento do presente Agravo, na forma do art. 105, do Regimento Interno – É inaplicável a Resolução no 694/2015 (DJE 27.03.2015), a processos já distribuídos (art. 3o), no que deu nova redação ao art.5o, I.29 da Resolução no 623/2013, considerada a distribuição do primeiro recurso tirado deste mesmo processo, que lhe é anterior à vigência, e de que decorre a distribuição do recurso posterior, em razão da existência.AGRAVO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004183-02.2019.8.26.0000,
da Comarca de Barretos, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é agravado ANTONIO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos à 12a. Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 -Voto no 10.298 (ECB)
2
ACF no 10.298/2020
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000
Agravante: Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo
Agravado: Antônio Carlos da silva
Comarca de Barretos/SP
COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA
COM
EXECUÇÃO INDIVIDUAL O acórdão proferido no julgamento
da Apelação no 776.608-5/8-00, anterior recurso interposto no
processo do qual foi tirado o presente incidente de cumprimento
de sentença foi anteriormente distribuído, à época, a componente
da 12a Câmara de Direito Público - Assim, existindo anterior
recurso distribuído e julgado pela colenda 12a Câmara de Direito
Público, esta colenda 8a Câmara torna-se incompetente para o
julgamento do presente Agravo, na forma do art. 105, do
Regimento Interno É inaplicável a Resolução no 694/2015 (DJE
27.03.2015), a processos já distribuídos (art. 3o), no que deu nova
redação ao art.5o, I.29 da Resolução no 623/2013, considerada a
distribuição do primeiro recurso tirado deste mesmo processo, que
lhe é anterior à vigência, e de que decorre a distribuição do recurso
posterior, em razão da existência.AGRAVO NÃO CONHECIDO
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A 12a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo DER contra a r. decisão de fls. 151/154, proferida em
11/10/2019, em cumprimento de sentença ajuizada por Antonio Carlos da Silva.
Sustenta, em síntese, que nos autos de Mandado de Segurança
Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da
Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo (processo no
0136999-88.2006.8.26.0053) foi reconhecido o direito do agravado de perceber o
adicional por tempo de serviço calculado sobre todas as vantagens não eventuais
que compõem a remuneração mensal.
Na execução, o DER foi intimado para pagamento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 -Voto no 10.298 (ECB)
3
atrasados no importe de R$ 113.894,08 (planilha de débito de fls. 10/13, dos autos
originais), oportunidade em que apresentou impugnação (fls. 99/108, dos autos
originais), alegando, em síntese: a) a falta de documento indispensável à propositura
da ação, qual seja, a comprovação de que o agravado era filiado ao sindicato
impetrante e autorizou o ajuizamento da ação coletiva; b) ocorrência de
litispendência e falta de interesse processual, sob a alegação de que o sindicato
profissional da categoria já ajuizou ação de cumprimento de sentença pleiteando o
apostilamento e diferenças salariais de seus filiados; c) ocorrência de excesso de
execução no montante de R$ 23.673,35, sob o argumento de que o cálculo deve
apresentar como termo inicial a data da impetração do mandado de segurança
(13/12/2006) e como termo final a data do apostilamento (06/2018), sendo que os
juros de 0,5% ao mês devem ter como termo inicial a data da citação no mandado de
segurança (03/2007), de modo que o valor devido, segundo trabalho técnico
apresentado importa em R$ 90.227,73.
A impugnação apresentada foi parcialmente acolhida, nos termos da
decisão que abaixo se transcreve:
“Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0136999-88.2006.8.26.0053, em trâmite perante a 10a
Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, movida pelo Sindicato dos
Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do Estado de São
Paulo (SISSTESP) em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo, onde o exequente pleiteia a execução dos valores atrasados referente à
incidência do adicional por tempo de serviço sobre todas as vantagens não
eventuais que compõem sua remuneração mensal.
De início, afasto as preliminares suscitadas pelo DER.
Não há que se falar em falta de documento indispensável à
propositura da ação, consistente na comprovação de que o exequente era filiado ao
sindicato impetrante e autorizou o ajuizamento da ação coletiva, uma vez que o
documento de fls. 92/93 emitido pela própria executada reconhece que o ora
exequente era devidamente filiado ao sindicato impetrante sendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 -Voto no 10.298 (ECB)
4
abrangido pelo título judicial em análise.
Também não comporta acolhimento a alegação de ocorrência de
litispendência sob o argumento de que o sindicato profissional da categoria já teria
ajuizado ação de cumprimento de sentença pleiteando o apostilamento e diferenças
salariais de seus filiados.
De fato, o documento de fls. 58 comprova que o sindicato
impetrante requereu a intimação do DER para cumprimento da obrigação de fazer
imposta no título executivo judicial, qual seja, o apostilamento do direito quanto ao
pagamento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos
integrais, enquanto que os documentos de fls. 91/93 comprovam que tal obrigação
foi devidamente cumprida pelo DER com implantação em folha de pagamento na
programação do mês de junho de 2018.
Todavia, não há notícia alguma nos autos de que o sindicato
impetrante tenha distribuído cumprimento de sentença tendo por objeto o
recebimento dos valores em atraso devidos, respeitada a prescrição quinquenal, daí
porque não se aplica ao caso em análise o instituto da litispendência tal como
alegado pela executada.
No mérito, comporta acolhimento os cálculos apresentados pelo
impugnante/executado, uma vez que, após ser intimado a se manifestar sobre a
impugnação apresentada, o exequente concordou expressamente com os valores
declarados pela impugnante nos cálculos de fls. 109/135.
Ante o exposto, uma vez constatado o alegado excesso de execução
em face da petição de fls. 144/147 de concordância do exequente/impugnado com
os cálculos apresentados pela executada/impugnante e, pelos motivos acima
alinhavados, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ofertada apenas para
afastar o excesso de execução e tornar consolidado o valor do débito no valor de
R$ 90.220,73, atualizado até abril/2019. (...)” (fls. 151/154).
O agravante busca que sejam acolhidas as preliminares suscitadas
nos autos de cumprimento de sentença, arguindo-as novamente neste feito,
requerendo a concessão do efeito suspensivo, bem como a extinção do feito, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 -Voto no 10.298 (ECB)
5
comprovada litispendência ou falta de interesse processual do agravado.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 17/20).
Não houve manifestação da parte agravada (fls. 23).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão em
cumprimento de sentença que proferida em Mandado de Segurança coletivo
impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos
Transportes do Estado de São Paulo (autos no 0136999-88.2006.8.26.0053), cuja
Apelação Cível (no 776.608-5/8-00), foi julgada pela 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça, em 30/07/2008 (relatoria do Des. Edson Ferreira).
Incompetente esta colenda 8a Câmara de Direito Público, para o
julgamento do Agravo de Instrumento.
Isto porque, o art. 105, do Regimento Interno, que cuida da
prevenção, no que interessa à espécie, prevê:
“Art. 105 A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o - O afastamento dos juízos que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, seno o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga. (...)”.
Conforme de verifica, o acórdão proferido no julgamento da
Apelação no 776.608-5/8-00, anterior recurso interposto no processo do qual foi
tirado o presente incidente de cumprimento de sentença foi anteriormente
distribuído ao Exmo. Desembargador Edson Ferreira, à época, componente da 12a
Câmara de Direito Público.
É inaplicável a Resolução no 694/2015(DJE 27.03.2015), a
processos já distribuídos (art. 3o), no que deu nova redação ao art.5o, I.29 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 -Voto no 10.298 (ECB)
6
Resolução no 623/2013, considerada a distribuição do primeiro recurso tirado deste
mesmo processo, que lhe é anterior à vigência, e de que decorre a distribuição do
recurso posterior.
Assim, existindo anterior recurso distribuído e julgado pela colenda
12a Câmara de Direito Público, esta colenda 8a Câmara torna-se incompetente para o
julgamento do presente Agravo, salientando que a distribuição equivocada feita a
qualquer tempo não previne a competência, de modo que os feitos posteriores
devem ser remetidos àquela que seria, desde o início, a Câmara competente
para apreciação da causa.
Nesse sentido:
Apelação Prevenção Determinação para que se redistribua a
apelação a 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
preventa no caso, por conta de distribuição anterior e julgamento
de agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO”
(Apelação
no
7.041.724-8, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em 04/05/2009).
“RECURSO
Agravo de Instrumento
Insurgência contra
decisão que manteve cálculos da Contadoria Judicial em suposta
violação à coisa julgada material Incidentes anteriores julgados
por outra Câmara Distribuição livre Representação Sorteio
mantido Divergência I. Julgamento de recurso ou incidente
anterior gera prevenção à cadeira do respectivo relator, alçado à
qualidade de 'juiz certo' que, mesmo sendo substituto promovido
posteriormente sem deixar acervo, mantém a prevenção da
Câmara. II. A redistribuição livre mantida pela Presidência
diverge do novo Regimento Interno e das premissas de coerência
lógica das decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça, ensejando
propositura
de
dúvida”
(Agravo
de
Instrumento
no
0116836-76.2011.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Marques, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 -Voto no 10.298 (ECB)
7
21/07/2011).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO
DE APELAÇÃO PELA 7a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, DECORRENTE DE REDISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À
RESOLUÇÃO No 694/2015 - PREVENÇÃO CONFIGURADA -
INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO
TJSP
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
-
REMESSA
DETERMINADA. (...) Ressalte-se não se aplicar a Resolução
no694/2015 (Dje 27.03.2015), a processos já distribuídos (art. 3o),
no que deu nova redação ao art.5o, I.29 da Resolução no 623/2013,
considerada a distribuição do primeiro recurso tirado deste mesmo
processo, que lhe é anterior à vigência, e de que decorre a
distribuição do recurso posterior (cf. Conflito de Comp.
0062437-58.2015.8.26.0000, j. 22.10.2015; Conflito de Comp.
0072518-66.2015.8.26.000, ambos do Grupo Especial). (...)”
(Agravo de Instrumento 2239157-06.2016.8.26.0000, rel. Des.
Matheus Fontes, j. 01/12/2016).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinada a remessa
dos autos a 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça.
Antonio Celso Faria
Relator